Tribunal: TJSP
Processo: 1044951-84.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044951-84.2018.8.26.0114,
da Comarca de Campinas, em que é apelante
PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE - ALI JUNIOR LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044951-84.2018.8.26.0114 -Voto no 20410
2
Apelação Cível no 1044951-84.2018.8.26.0114
Apelante: Panificadora e Distribuidora Re - Ali Junior Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Interessados: Secretária Municipal de Educaçao de Campinas, Secretário Municipal
de Administraçao de Campinas e Prefeito Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 20410
MANDADO DE SEGURANÇA – Se a parte teve de ingressar
em juízo, cabível a condenação da requerida, contra a qual se
volta, nos ônus da sucumbência – Aplicação do princípio da
causalidade – Honorários advocatícios indevidos (art. 25 da LF
12016/ 09) – Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado
por
Panificadora e Distribuidora Re Ali Júnior Ltda. contra ato dos Secretários Municipais da
Educação e de Administração, tanto quanto contra ato do Prefeito de Campinas, no qual
afirma a impetrante que as três primeiras colocadas do Pregão Eletrônico no 134/2018 (cujo
objeto é o fornecimento de panificados e bolos) tinham em seus quadros societários sócios
e diretores em comum, razão por que a autora apresentou recurso administrativo suscitando
a ocorrência de conluio, o qual deixou, entretanto, de ser apreciado pela Administração.
Busca, assim, a concessão de medida liminar com vista à suspensão do pregão eletrônico e,
ao final, a anulação do ato que habilitou a vencedora, Trigo Mais de São José Alimentos
Ltda., com aplicação das penalidades previstas no edital.
O douto juízo concedeu a medida liminar, determinando, na
oportunidade, a citação da empresa Trigo Mais de São José Alimentos Ltda., considerada a
interferência da demanda em seus interesses (fls. 198 a 200). Posteriormente, o d. juízo
acolheu impugnação ao valor da causa, oportunidade na qual determinou à impetrante que
recolhesse as custas processuais complementares (fls. 1541 a 1543), o que a autora cumpriu
a fls. 1547.
Sobreveio manifestação da Municipalidade de Campinas,
informando que o Pregão Eletrônico no 134/2018 fora anulado diante da "suposta presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044951-84.2018.8.26.0114 -Voto no 20410
3
de indícios de conluio entre as empresas participantes"(fls. 1553 e 1554 – sic), ao que se
seguiu a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do
objeto da impetração. Na oportunidade, a autora mandamental foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais (fls. 1592 a 1595).
Seguiram-se embargos de declaração, opostos pela impetrante
(fls. 1598 a 1608), os quais foram rejeitados (fls. 1633 e 1634).
Em apelação, busca a impetrante a inversão dos ônus da
sucumbência, tanto quando a condenação dos recorridos ao pagamento de verba honorária,
argumentando com o princípio da causalidade (fls. 1637 a 1649).
Contrarrazões a fls. 1664 a 1678.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 210 a
212, deixou de opinar à falta de interesse que justificasse intervenção no feito.
É o relatório.
Conheço do recurso, havendo de se consignar que se revelaria
contraditório obrigar a parte à complementação da taxa judiciária em apelação na qual se
discute, exclusivamente, a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas
processuais.
O recurso comporta parcial provimento.
A apelante impetrou o presente mandado de segurança com
vista ao reconhecimento da nulidade do ato de habilitação da vencedora do certame,
argumentando com a prática de concluio.
Extinto o processo sem julgamento do mérito, diante da
perda superveniente do interesse processual – anulação do pregão eletrônico no exercício
do poder de controle interno –, devem os ônus da sucumbência ser integralmente carreados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044951-84.2018.8.26.0114 -Voto no 20410
4
à apelada, pois a anulação somente se deu após a concessão da medida liminar que
suspendeu o certame.
Em outras palavras, sob a ótica do princípio da causalidade,
haverá a apelada de arcar com os ônus da sucumbência, pois a autora se viu obrigada a
bater às portas do Judiciário.
Enfim, como a Municipalidade deu causa ao ajuizamento da
demanda, legítima se mostra sua condenação nas verbas de sucumbência, em decorrência
do princípio da causalidade, especificamente em relação às custas e despesas processuais.
Indevida, contudo, a pretensão da recorrente ao pagamento
de honorários advocatícios, diante da norma do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009:
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança,
a interposição de embargos infringentes e a condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da
aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso de
apelação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator